Tribunal: CARF
Processo: 18470.721681/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721681/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.978 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
MECANICA AUTO SALCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2015
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
ALOCAÇÃO DO PAGAMENTO EM CÓDIGO DIVERSO. ERRO
ESCUSÁVEL. INTERPRETAÇÃO DO APLICADOR DA NORMA.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de
identificar situações nas quais a interpretação mais adequada da norma
tributária se afaste da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os
aspectos finalísticos. Nesses casos - diferentemente do que ocorre com os
sistemas automatizados - o decisum do julgador pode se afastar dos parâmetros
objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir segundo a hermenêutica
que melhor se lhe afigure.
Reconhecida a existência de erro escusável - como definido no Voto -, as
alegações do Recorrente procedem, devendo ser afastados os efeitos do ato de
exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular o Ato de Exclusão do Simples e determinar a reinclusão da
Contribuinte no SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2015.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin,
Cláudio de Andrade Camerano, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721681/2018-18
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721681/2018-18

Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Nelso
Kichel. Ausente o conselheiro Carlos Andre Soares Nogueira, substituído pelo conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre (RS) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte em razão da exclusão do contribuinte do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) por meio do Ato Declaratório Executivo
DRF/RJO no 141724, de 10 de setembro, de 2014, fl. 05, tendo em vista a existência de débitos
com a Fazenda Pública Federal cuja exigibilidade não estava suspensa.
Irresignado apresentou sua inconformidade em outubro/2014 - fl. 03, na qual
sustenta que os débitos relacionados no Ato Declaratório de Exclusão foram pagos no dia
20/03/2013.
Às fls. 44 dos autos - Resolução de no 10-001.370 - 7a Turma da DRJ/POA – que
converteu o feito em julgamento para a unidade de jurisdição, se manifeste e emita informação
conclusiva sobre o extinção dos débitos listados no Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no
141724, de 10 de setembro de 2014 pelos pagamentos trazidos aos autos pelo manifestante.
Em atendimento, foi informado que os indigitados pagamentos constam no
sistema informatizado como tendo sido efetuados na forma de DARF com o código de receita
0107 (Imposto de Exportação) e não através de DAS. Também, foi dito que os referidos débitos
foram inscritos em Dívida Ativa da União sob no 70416030006-95, controlados por meio do
processo no 18470.506795/2016-60, os quais se encontram extintos por pagamentos efetuados
em 2017.
Cientificada da Resolução e da resposta prestada pela unidade, a interessada não
se manifestou.
Ato contínuo, o processo fora devolvido à Sétima Turma de Julgamento da DRJ
Porto Alegre, para prosseguimento do julgamento.
Assim, o Acórdão ora Recorrido (no 10-63.318 - 7a Turma da DRJ/POA), recebeu
a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2015
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. DÉBITOS. NÃO REGULARIZAÇÃO.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721681/2018-18

A regularização tempestiva de todas as pendências indicadas no Ato
Declaratório Executivo é condição necessária e indispensável para a
permanência no regime de tributação do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “Da análise dos documentos de
arrecadação juntados na contestação, fl. 06, embora se perceba a intenção do interessado em
efetuar a quitação dos débitos apontados no ato de exclusão, a realidade é que os pagamentos
foram efetuados com erro, como restou demonstrado acima. Ademais, dispunha do prazo de 30
dias da ciência do ADE para se dirigir à unidade mais próxima da Receita Federal e providenciar
a regularização dos débitos, o que não foi comprovado nos autos”. (...) “os débitos apontados no
ADE não foram regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência e os pagamentos
apresentados na contestação terem sido objeto de pedidos de restituição”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
83 dos autos - alegando em síntese que:

a) “Na hora da geração do DAS houve algum tipo de erro no sistema, uma
vez que está guia do Simples Nacional e gerada pelo próprio sistema da
Receita da federal”;
b) “Gerando toda essa confusão, a onde para nós havia sido pagas as guias de
DAS. Sem nos atentarmos para código da receita pois, DAS não possui
código de receita. Se erramos, não foi nossa intenção visto que pagamos os
valores citados no simples”;
c) Aduz que “ao chegar nova cobrança dizendo que estava na divida Ativa,
parcelamos e quitamos todo o débito”.
d) Pela Receita, “fora orientado a realização do PER/DCOMP quanto aos 2
pagamentos feitos em 20/03/2013. Solicitando a restituição através do
programa PER/DCOMP via internet;
e) “À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
do Processo N° 18470.721.681/2018-18, espera e requer a recorrente seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, a Suspensão
da Exclusão do Simples Nacional da Empresa acima citada, uma vez que
não foi sua intenção deixar de recolher as referidas guias, que já se
encontram quitadas através de parcelamento”.

É o relatório do essencial.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721681/2018-18

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme relatado, em 20/03/2013 o contribuinte efetuou o recolhimento débito
exigido, dento do prazo de 30 dias.
Ressalte-se que os pagamentos foram feitos através da geração de DAS disponível
no próprio sistema do SIMPLES NACIONAL e os pagamentos feitos em instituição bancária
conforme comprovantes abaixo:

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721681/2018-18

Em atendimento à diligência requerida pela DRJ, foi informado que os indigitados
pagamentos constam no sistema informatizado como tendo sido efetuados na forma de DARF
com o código de receita 0107 (Imposto de Exportação) e não através de DAS. Também, foi dito
que os referidos débitos foram inscritos em Dívida Ativa da União sob no 70416030006-95,
controlados por meio do processo no 18470.506795/2016-60, os quais se encontram extintos por
pagamentos efetuados em 2017.
Ocorre que, ao contrário do que entendeu a DRJ, tenho a convicção de que não
poderia ser exigida qualquer outra postura do contribuinte que emitiu a guia para pagamento
correta e fez o recolhimento de forma tempestiva em instituição bancária.
Não há nos autos a razão para que tais pagamentos tenham sido alocados em
forma de DARF e sob código de recolhimento diverso, se isso ocorreu por algum erro no sistema
ou na instituição bancária, mas isso não importa para a conclusão que chego no sentido de que o
contribuinte efetivamente promoveu a regularização exigida.
A alocação em código de receita diverso, diante de todo o contexto, é erro mais do
que escusável.
Aliás, esse tem sido o entendimento desta TO em recentes julgados relativos ao
mesmo tema:

EMISSÃO ELETRÔNICA DE TERMO DE INDEFERIMENTO. FALTA DE
CLAREZA.
REGULARIZAÇÃO.
TEMPO
HÁBIL.
LEGÍTIMA.
DEFERIMENTO DA OPÇÃO.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721681/2018-18

A motivação para a denegação de opção pelo Simples Nacional deve ser clara e
inequívoca, sem deixar margem a mal entendidos por parte do contribuinte,
indicando-lhe de forma precisa a razão para vedar-lhe o direito ao ingresso no
regime simplificado.
Evidenciado que a descrição sintética constante do Termo de Indeferimento,
eletronicamente emitido, prejudicou o entendimento do contribuinte e
comprometeu-lhe o recolhimento integral do débito acusado, de se considerar
legítima a sua opção em tempo hábil. (Acórdão n. 1401-004.484 de
15/07/2020)

EMISSÃO ELETRÔNICA DE TERMO DE INDEFERIMENTO. FALTA DE
CLAREZA NA MOTIVAÇÃO DO INDEFERIMENTO DE OPÇÃO DO
SIMPLES NACIONAL.
A motivação para a denegação de opção pelo Simples Nacional deve ser clara e
inequívoca, sem deixar margem a mal entendidos por parte do contribuinte,
indicando-lhe de forma precisa a razão para vedar-lhe o direito ao ingresso no
regime simplificado.
Evidenciado que a descrição constante do Termo de Indeferimento -
eletronicamente emitido - prejudicou o entendimento do contribuinte e
comprometeu-lhe o direito de defesa, deve o ato administrativo ser anulado,
reconhecendo-se válida a opção pelo SIMPLES NACIONAL para o ano-
calendário de 2016. (Acórdão n. 1401-004.581 de 11/08/2020)

DÉBITOS. ACRÉSCIMOS LEGAIS. INTEGRALIDADE. EVENTUAL
INSUFICIÊNCIA. ERRO ESCUSÁVEL. INTERPRETAÇÃO.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de
identificar situações nas quais a interpretação mais adequada da norma
tributária se afaste da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os
aspectos finalísticos. Nesses casos - diferentemente do que ocorre com os
sistemas automatizados - o decisum do julgador pode se afastar dos parâmetros
objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir segundo a hermenêutica
que melhor se lhe afigure.
Reconhecida a existência de erro escusável - como definido no Voto -, as
alegações do Recorrente procedem, devendo ser afastados os efeitos do Termo
de Indeferimento. (Acórdão n. 1401-004.570 de 10/08/2020)

No precedente do Acórdão 1401-004.570 cumpre ressaltar o brilhantismo do voto
proferido pelo Relator Cláudio de Andrade Camerano que reproduzo e para o qual peço vênia
para adotar como minhas razões de decidir:

Conforme relatoriado, todos foram objeto de depósitos judiciais, tendo havido,
entretanto, com relação ao depósito do período de apuração de 08/2012, uma pequena
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721681/2018-18

diferença no valor de R$ 32,85, esta a motivação para a exclusão da empresa do
SIMPLES NACIONAL.
A Interessada procurou uma explicação para tal fato, que me parece bem coerente,
conforme já relatoriado e a acato. Ainda, um erro da magnitude de que aqui estamos
tratando não pode dar azo à exclusão de uma empresa do SIMPLES NACIONAL.
Esta questão me aflige desde que exercia as atividades de julgamento na DRJ em
Florianópolis, afinal seria justo excluir uma empresa do SIMPLES NACIONAL por
insuficiência ínfima de valores ou outra situação qualquer que possa ter impedido a
Interessada de promover a quitação integral dos débitos acusados em ADE? A empresa,
ao quitar os débitos acusados no ADE, não pode errar no cálculo? A Interessada não
pode, por exemplo, fazer uma interpretação equivocada da legislação e isto ter causado
uma situação que a manteve excluída do sistema, mas imediatamente regularizada? São
inúmeras as situações que podem ocorrer, resultantes de erro escusável.
No sentido do que até agora venho me conduzindo, reproduzo excertos de voto do
excelente julgador Jefferson José Rodrigues em recente decisão da DRJ de
Florianópolis/SC, que abordou situação bem semelhante cujo entendimento revela-se
totalmente aplicável ao presente caso:
Acórdão no 07-45.559 da 3a Turma da DRJ/FNS
Sessão de 12 de dezembro de 2019
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade,
considerar procedente a Manifestação de Inconformidade, afastando os efeitos
do Termo de Indeferimento relativo à opção pelo Simples Nacional para o ano-
calendário de 2019, nos termos do relatório e voto do Relator. O julgador
Eduardo Gabriel de Góes Vieira Ferreira Fogaça acompanhou o Relator
somente pela decisão.
À unidade de origem para que se dê ciência ao Interessado do inteiro teor deste
acórdão.
Jefferson José Rodrigues – Relator
Assinado Digitalmente
Eduardo Gabriel de Góes Vieira Ferreira Fogaça – Presidente
Assinado Digitalmente
Participaram do presente julgamento os julgadores Eduardo Gabriel de Góes
Vieira Ferreira Fogaça, Fernando Luiz Gomes de Mattos, Ivany Sião e Silva e
Jefferson José Rodrigues.
Relatório
1.
O litígio que se aprecia foi inaugurado com interposição de recurso, em
16/02/2019, contra Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(TI) para o ano-calendário de 2019, com data de registro de 10/02/2019 (e-fl.
19).
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721681/2018-18

2.
Tem-se, do Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, que
o indeferimento se deu pela existência de débito conforme descrito no excerto
que a seguir se reproduz.

3.
Em seu recurso contra o ato administrativo denegativo de ingresso no
regime simplificado, o Contribuinte alega, em síntese, não obstante tenha
agendado o pagamento para que o débito fosse liquidado tempestivamente o
pagamento não se realizou. Tão logo tomou conhecimento – por meio do
indeferimento da opção – de que teria havido o pagamento conforme o
agendamento, promoveu de imediato sua regularização, em 14/02/209. In
verbis (e-fl. 2):
O contribuinte ao invés de efetuar o pagamento da multa da DCTF na data do
vencimento 16/01/2019, havia feito equivocadamente um agendamento de pagamento,
acreditando ter finalizado o pagamento.
Apesar da pendência apresentada no relatório de acompanhamento, o contribuinte
argumentava que havia efetuado o pagamento no prazo determinado, 16/01/2O19.
Aguardamos então a conclusão do período de verificação desta, convictos de que na
finalização do mesmo tudo seria sanado, não foi conferido dentro desse tempo- Depois
de verificado o ocorrido mediante consulta ao acompanhamento do enquadramento ao
Simples Nacional em 14/02/2019, solicitamos o comprovante do pagamento ao
contribuinte e constatamos que o mesmo havia feito um agendamento de pagamento e
não o pagamento propriamente dito. Assim, foi providenciado o recolhimento no
mesmo dia da ciência, 14/02/2019„
4.
Solicita, então, a anulação do Termo de Indeferimento e sua inclusão no
Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
5.
A manifestação de inconformidade é tempestiva, atende aos demais
requisitos de admissibilidade e, portanto, pode-se dela conhecer.
6.
Como relatado, a motivação para o indeferimento foi a constatação da
existência de débito não adimplido até a data da opção pelo Simples Nacional.
O Interessado reconhece que não regularizou a pendência indicada no TI no
prazo legal para a opção. Alega, entretanto, que a inadimplência foi
involuntária e sanada tão logo se teve ciência do ocorrido. Como elemento de
prova de suas alegações, o Interessado junta ao processo (i) extrato de
agendamento realizado em 16/01/2019 para pagamento, em 16/01/2019, do
valor de R$ 250,00 referente ao código 1345 e período de apuração de
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721681/2018-18

27/11/2018 (e-fl. 6) e (ii) cópia de documento de arrecadação relativo a
pagamento em 14/02/2019, do valor de R$ 505,00, no código 1345 e período de
apuração de 27/11/2018 (e-fl. 8).
8.
Constata-se, pois, que, embora tenha havido a regularização da
pendência, esse fato só ocorreu em 14/02/2019, a destempo para o regular
acesso ao regime simplificado.
7.
Não obstante, esse Relator tem sustentado o ponto de vista de que erros
involuntários de natureza eventual poderiam dar causa ao afastamento dos
efeitos dos atos administrativos tendentes a impedir a opção do Contribuinte
pela tributação pelas regras do Simples Nacional ou, já estando no regime
simplificado, excluí-lo. Em defesa desse ponto de vista – que contraria a
literalidade da Resolução no 140/2018 – apresento as seguintes considerações:
i.
Nas relações regidas pelo Direito, a ocorrência de erro involuntário do
agente na ação ou omissão a que estava obrigado tem, em geral, o efeito de
relativizar – quanto não, anular – a potência da obrigação ou da sanção cuja
causa se derivou desse erro. É sob essa ótica que se pode diferenciar os efeitos
de uma conduta ilícita voluntária dos efeitos de uma conduta ilícita
involuntária.
ii.
Analogamente – já na seara tributária –, de todo razoável que se
diferencie – em casos específicos em que não se discute, propriamente, a
exigibilidade de tributos – a situação de um devedor contumaz, desidioso ou
que age com má-fé, daquele que, verossimilmente, se coloca nessa mesma
posição devedora em razão de erro eventual e agindo de boa-fé. Desconsiderar
a possiblidade de ocorrência de erros eventuais – e, portanto, escusáveis – é
desconsiderar elemento intrínseco à conduta humana.
iii.
A regra pela qual o acesso ao regime simplificado foi denegado, tem o
claro objetivo de induzir uma conduta específica para os contribuintes sujeitos
ao regime: sua adimplência com as fazendas nacionais. Ora, se essa conduta é
obtida, ainda que em momento imediatamente posterior à emissão do Termo de
Indeferimento (situação a ser caracterizada no decorrer desse Voto), de se
considerar que o objetivo alvejado pela norma foi alcançado.
iv.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de
identificar situações nas quais a interpretação mais adequada da norma
tributária se afaste da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os
aspectos finalísticos. Nesses casos – diferentemente do que ocorre com os
sistemas automatizados – o decisum do julgador pode se afastar dos
parâmetros objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir segundo a
hermenêutica que melhor se lhe afigure.
9.
Feitas tais considerações, importa definir de forma mais precisa o que
aqui se entende como erro escusável, ou seja, passível de afastar os efeitos do
ato administrativo de denegação de opção. Sem afastar a possibilidade de
outros elementos de convencimento, entendo que a situação fática, para
evidenciação de erro escusável, deve subsumir, pelo menos, a duas hipóteses:
A baixa relevância do valor devedor, em relação às obrigações tributárias
correntes do contribuinte. Com isso se afasta a possibilidade de que a
inadimplência pode ter se dado por causas econômica ou financeira e,
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721681/2018-18

portanto, fazer parte de uma estratégia para postergar o cumprimento da
obrigação principal.
A regularização do débito em prazo compatível com a ciência da ocorrência do
erro. É de se esperar que, constatado o erro, medidas imediatas sejam tomadas
para saná-lo. É aqui que se tenta estabelecer o que seria o “momento
imediatamente posterior à emissão do Termo de Indeferimento”, para fins de
caracterização de erro escusável. Ora, na falta de um critério para determinar
qual seria essa ”regularização imediata”, entendo ser razoável adotar aquela
já estabelecida para o caso de exclusão: pagamento no prazo da impugnação.
11.
Voltando para o caso em análise, verifica-se que a situação se subsome
às duas hipóteses: o valor é relativamente baixo (R$ 500,00) e houve a
regularização no prazo de impugnação (registro do TI em 10/02/2019 e
pagamento em 14/02/2019).
12.
Entendo, pois, ter havido erro escusável – como definido nesse Voto – e,
por essa razão, as alegações do Interessado procedem, devendo ser afastados
os efeitos do Termo de Indeferimento.
Conclusão
13.
Em razão do exposto, voto por considerar procedente a manifestação de
inconformidade, para afastar os efeitos do Termo de Indeferimento, relativo à
opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário em questão.
Jefferson José Rodrigues – relator
Assinado. Digitalmente

No caso aqui dos autos, eram depósitos judiciais efetivados pela Interessada, sendo que
em apenas um deles não foi feito pelo seu montante integral, faltando a importância de
R$ 32,85, (posteriormente adimplida) situação que pode ser vista sob o abrigo do texto
supracitado (erro escusável).

A falta de clareza dos atos administrativos pode induzir a erros como o ora
presenciado nos autos, pois toda a responsabilidade pelo acerto está sendo canalizada para o
contribuinte, pois a ele é atribuída a tarefa de verificar qual a fundamentação legal dos encargos
legais, determinar, com precisão, o período em que serão incorridos os acréscimos legais e as
taxas incidentes sob pena de não poder ingressar no Simples Nacional.
Entretanto, no caso concreto salta aos olhos o fato de que o contribuinte emitiu as
guias DAS no próprio sistema disponibilizado pelo Fisco, efetuou o pagamento de forma
tempestiva e por razão alheia às suas capacidades o pagamento fora alocado em código diverso.
Não havia o que o contribuinte pudesse ter feito de forma diferente.
Entendo que a Recorrente regularizou, sim, o débito indicado no Termo de
Indeferimento e a própria lei que rege o Simples Nacional lhe dá esta oportunidade, de fazê-lo
em tempo hábil, tempestivamente, para que possa ingressar no sistema.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.978 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721681/2018-18

Cumpre relembrar que a CF em seu art. 179 garante o tratamento diferenciado aos
pequenos contribuintes, exatamente por isso que a legislação do SIMPLES dá oportunidade para
regularização de eventuais pendências que impeçam o ingresso.
O objetivo é exatamente o de dar oportunidades e garantir o ingresso do pequeno
contribuinte em um sistema de tributação diferenciado, e não o de impedir o seu ingresso em
razão em razão da imprecisão ou erro da ferramenta que o possibilite fazer o recolhimento
completo e sem erros.
Por todo o exposto, encaminho o voto para dar provimento ao recurso voluntário
para anular o Ato de Exclusão do Simples Nacional com efeitos à partir de 01/01/2015.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital